Tribunal: TJDFT
Processo: 0701048-73.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERODO PROCESSO: 0701048-73.2026.8.07.0000 CLASSEJUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYNTHIA GONCALVES SANTANA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cynthia Gonçalves Santana contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de repactuação de dívida na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ela para limitar os descontos a trinta por cento (30%) de sua remuneração líquida, bem como determinar a abstenção de restrições creditícias relativas aos débitos em discussão (id 261675766 dos autos originários). Cynthia Gonçalves Santana afirma que é consumidora superendividada de boa-fé com dívidas totais de R$ 746.739,60 (setecentos e quarenta e seis mil setecentos e trinta e nove reais e sessenta centavos) e descontos mensais de R$ 11.250,95 (onze mil duzentos e cinquenta reais e noventa e cinco centavos). Acrescenta que resta-lhe somente R$ 4.238,00 (quatro mil duzentos e trinta e oito reais) mensais para despesas essenciais equivalentes. Registra que qualquer redução adicional em seus gastos coloca em risco a sua saúde e dignidade, bem como a de sua família. Alega que a decisão agravada não considerou que o salário possui verba de caráter alimentar, bem como não atendeu aos princípios da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial. Defende que a salvaguarda do salário do consumidor contra abusos das instituições financeiras é constitucional. Sustenta que a tutela de urgência é cabível no rito do superendividamento excepcionalmente quando houver risco concreto ao mínimo existencial. Acrescenta que a espera pela audiência conciliatória agrava o dano irreparável porquanto ela vive com renda disponível praticamente zerada após as despesas básicas. Argumenta que o Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso concreto de superendividamento patológico, mas refere-se à normalidade contratual. Destaca que a limitação temporária a trinta por cento (30%) até a audiência não causa dano irreversível aos credores. Transcreve julgados em favor de sua tese. Ressalta que a preocupação com a lógica conciliatória não pode sobrepor-se ao direito fundamental à subsistência. Afirma que a tutela provisória formulada é proporcional, reversível e condicionada à abstenção de agravamento do endividamento. Alega que a limitação temporária dos descontos consiste em antecipação das salvaguardas da Lei no 14.181/2021, destinada a garantir que o consumidor chegue à fase conciliatória em condições mínimas de sobrevivência. Acrescenta que a manutenção ou inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito durante o processo de repactuação agrava o ciclo vicioso do superendividamento, dificulta a sua recuperação financeira e viola o objetivo da Lei no 14.181/2021 de promover a reeducação financeira e a inclusão social. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a limitação dos descontos a trinta por cento (30%) ou trinta e cinco por cento (35%) de sua remuneração líquida, bem como a proibição de inscrição ou manutenção de seu nome em cadastros de proteção ao crédito referentes aos débitos em questão. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi concedido à Cynthia Gonçalves Santana na decisão agravada (id 261675766 dos autos originários). É o breve relatório. Decido. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de limitação dos descontos decorrentes de empréstimos bancários contratados por Cynthia Gonçalves Santana para garantir seu mínimo existencial, bem como a determinação de abstenção de inclusão ou manutenção de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. O tema do superendividamento, cada vez mais presente nas sociedades de consumo, está em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito verificadas nos últimos anos. O superendividamento é disciplinado pela Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso. A oferta facilitada de crédito, sem considerar a possibilidade de pagamento, fomenta o indesejado superendividamento. Este pode ser definido como a impossibilidade global do devedor pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com a Fazenda Pública, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio.[1] O art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei no 14.181/2021, considera o superendividamento como a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se a proteger os consumidores de boa-fé que não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos, apesar de desejarem. Merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, dentre outros) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, dentre outros). A legislação exclui da proteção o consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor (art. 54-A, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor). É necessário preencher as condições estabelecidas para receber a proteção conferida pela Lei no 14.181/2021. Os demais compromissos financeiros fazem parte da autonomia privada e obedecem ao princípio da obrigatoriedade dos contratos. As inovações trazidas pela Lei no 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, a fim de ser preservado o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação da dívida, dentre outras providências. Há previsão de rito especial na Lei no 14.181/2021, cuja primeira etapa visa a realização de audiência conciliatória com a presença dos credores, oportunidade em que o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento. A proposta deverá prever o pagamento das dívidas no prazo máximo de cinco (5) anos e preservar o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. A lei atribui a função de regulamentar a categoria de mínimo existencial ao Poder Executivo (art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor). O plano de pagamento conterá medidas de dilação de prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor na audiência em comento. É possível condicionar os efeitos de eventual plano de pagamento à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento (art. 104-A, § 4o, incs. I a IV, do Código de Defesa do Consumidor). A fase judicial inicia-se somente após a frustração total ou parcial das negociações entre o consumidor e os credores na fase pré-processual ou administrativa conciliatória obrigatória. A fase judicial começa por iniciativa exclusiva do consumidor e mediante a propositura da ação de superendividamento, representado obrigatoriamente por advogado ou assistido por defensor público (art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor). A petição inicial deve observar os requisitos legais gerais (arts. 319 a 321 do Código de Processo Civil) e específicos do superendividamento. Os documentos e as informações prestadas na fase da conciliação devem ser avaliados na fase judicial do superendividamento (art. 54-A, caput e §§ 1o a 3o, e art. 104-B, §§ 1o a 4o, do Código de Defesa do Consumidor). Os autos originários trata-se de ação de repactuação de dívida proposta após a conciliação frustrada em fase pré-processual. O Juízo de Primeiro Grau consignou a realização de ausência de conciliação nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor na fase pré-processual, bem como a desnecessidade de nova audiência de conciliação na fase judicial (id 262004719 dos autos originários). Cynthia Gonçalves Santana pretende a limitação dos descontos a trinta por cento (30%) de seus rendimentos líquidos até a renegociação dos contratos. Extrai-se dos autos originários que Cynthia Gonçalves Santana contratou: cinco (5) empréstimos consignados junto ao BRB Banco de Brasília S.A. e Caixa Econômica Federal cujas parcelas mensais somam R$ 3.936,84 (três mil novecentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos); dois (2) empréstimos pessoais com o BRB Banco do Brasil S.A., cujas parcelas alcançam o montante mensal de R$ 3.858,21 (três mil oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos); antecipação de salário no valor de R$ 5.698,41 (cinco mil seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos); e renegociação junto ao Banco do Brasil S.A., cuja parcela mensal é de R$ 735,09 (setecentos e trinta e cinco reais e nove centavos). Há, ainda, débito de serviço de cartão de crédito no montante de R$ 9.752,68 (nove mil setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos) (id 261369854 dos autos originários). Não obstante o saldo devedor informado por Cynthia Gonçalves Santana, o contracheque juntado nos autos originários referente ao mês de dezembro de 2025 registra os descontos decorrentes de somente (4) empréstimos consignados junto ao BRB Banco de Brasília S.A. no montante de R$ 3.310,97 (três mil trezentos e dez reais e noventa sete centavos). O documento registra a existência de margem consignável de R$ 339,01 (trezentos e trinta e nove reais e um centavo) e da remuneração líquida de R$ 4.008,52 (quatro mil e oito reais e cinquenta e dois centavos) (id 255693768, p. 3, dos autos originários). O extrato bancário relativo ao mês de novembro de 2025 não registra descontos relativos a empréstimos contratados ou dívidas de cartão de crédito (id 255693765, p. 1, dos autos originários). Destaco que os descontos noticiados em folha são lícitos porquanto não ultrapassam a margem consignável. Não se afigura legítimo desconstituir prematuramente contratos que, a princípio, são válidos e eficazes, especialmente quando os descontos relativos a eles derivam de manifestação volitiva do consumidor. Os descontos decorrentes das dívidas de Cynthia Gonçalves Santana não comprometem substancialmente a sua remuneração, não obstante o valor elevado do saldo devedor e o reconhecimento de sua condição de superendividamento. Acrescento que a propositura da ação originária com o objetivo de repactuar dos débitos oriundos dos contratos firmados por Cynthia Gonçalves Santana é motivo insuficiente para obstar que BRB Banco de Brasília S.A., Cartão BRB S.A., Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal, Nu Financeira S.A. – Sociedade De Crédito, Financiamento e Investimento atuem em caso de inadimplemento das parcelas, inclusive com a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito. O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Concluo que os argumentos de Cynthia Gonçalves Santana não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À BRB Banco de Brasília S.A., Cartão BRB S.A., Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal, Nu Financeira S.A. – Sociedade De Crédito, Financiamento e Investimento, para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília,data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 1.051.